Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712640-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA CLAUDINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS contra a decisão que acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal que decidiu pela impossibilidade de deferimento de expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 151656972, dos autos referência): O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 149807730, que determinou a expedição de RPV em relação ao valor incontroverso. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação da autor quanto aos embargos interpostos (ID 150248716), tendo ele se manifestado (ID 151444069). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há contradição e erro material na decisão embargada, uma vez que determinou a expedição de pagamento da parcela incontroversa com base na Lei Distrital n. 6.618/20, no entanto, a referida lei é formalmente inconstitucional por vício de iniciativa. Razão assiste ao réu. Vejamos. A Lei Distrital no 6.618/20 ao alterar o teto para a expedição de requisição de pequeno valor - RPV, implica em alteração no orçamento do Distrito Federal, criando novas despesas, razão pela qual a iniciativa para legislar sobre a matéria compete privativamente ao Governador do Distrito Federal, nos termos do artigo 71, § 1o, incisos IV e V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Todavia, observa-se que a mencionada lei teve por autoria deputado distrital, o que ocasiona a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da respectiva lei, tema já foi analisado pelo Conselho Especial deste Tribunal em caso análogo, como verifica-se, in verbis: 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Em face das considerações alinhadas, em exercício de controle de constitucionalidade difuso incidental, declaro a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n.o 6.618/2020, em razão do seu vício de iniciativa por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos IV e V, e ao artigo 100, incisos VI e XVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Diante disso, não há possibilidade de deferimento de expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa, pois eventual decisão favorável em sede recursal poderá alterar significativamente o valor devido, modificando, inclusive, o tipo de requisitório a ser expedido, isto é, requisição de pequeno valor, caso prevaleça o valor indicado pelo réu, ou precatório, na hipótese de manutenção do valor indicado pelo autor. Ressalta-se que, em cumprimento ao artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, o qual veda a expedição de requisições de pagamento complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, este Tribunal de Justiça adotou o Sistema de Administração de Precatórios - SARPRE para expedição de precatório, no qual se faz necessário preenchimento das informações pertinentes, como a indicação do índice de correção monetária, data do trânsito em julgado da fase de conhecimento e da preclusão da fase do cumprimento de sentença. Com isso, ocorre impossibilidade do sistema para expedição de precatório com o valor inferior ao limite de 10 (dez) salários mínimos. Por essa razão, este Juízo tem adotado o posicionamento de aguardar o julgamento de todos os recursos para, somente após, determinar a expedição dos requisitórios. Nesse ponto, importante informar que foram solicitadas providências, por meio do PA-SEI 0029686/2022 (em anexo), a respeito da impossibilidade de expedição de precatório em valor inferior ao limite de 10 (dez) salários mínimos. Em resposta, consta informação de que está sendo realizada a alteração da regra de negócio do SARPRE, a fim de permitir a expedição de precatório com valores inferiores a 10 (dez) salários mínimos. No entanto, o procedimento de alteração da regra ainda não foi concluído pela Secretaria de Tecnologia de Informação - SETI desde Tribunal, o que impossibilita, neste momento, a expedição dos precatórios destes autos. Ante o exposto, a expedição do precatório só poderá ocorrer após a preclusão ou após a finalização das alterações do sistema de tecnologia determinada no referido procedimento. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para retificar a decisão de ID 149807730, que passará a conter o seguinte teor: "Operada a preclusão ou após finalização das alterações no SARPRE, conforme determinado no PA-SEI 0029686/2022, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 124604426) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 124720485". Nas razões recursais, o agravante aduz que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, que condenou o DISTRITO FEDERAL a pagar o benefício de alimentação suspenso a partir de janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento da rubrica. Defende que a decisão pela inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 é equivocada, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária, e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art. 100, § 3o, da CF. Sustenta que não há falar em vício de iniciativa parlamentar na proposição da referida Lei Distrital. Requer seja considerada a fixação do limite de 20 salários mínimos para as obrigações de pequeno valor, de que trata o art. 100, §3, da CF, nos termos da Lei n. 6.618/2020. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para declarar a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da quantia que não ultrapassar o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo efetuado. Recurso não contrariado. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Como relatado, o agravante pretende reformar a decisão que acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal e declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e por consequência, impede a expedição do requisitório de pagamento da parcela incontroversa. A parte agravante pretende a expedição de requisição de pequeno valor - RPV, com teto de 20 salários mínimos, para pagamento do débito em execução, nos termos da Lei Distrital no 6.618/2020. Com efeito, a Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos, foi alterada pela Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto para 20 salários mínimos. Todavia, tal iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e do artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Nesse passo, observa-se aparente inconstitucionalidade formal da referida Lei Distrital, por vício de iniciativa legislativa, além de impactar diretamente o orçamento público do Distrito Federal, uma vez que dobra o teto estabelecido pela Lei no 3.624/2005. O Juízo de origem declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, por vício de iniciativa, considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 5.475/2015 pelo Conselho Especial do TJDFT, com eficácia erga omnes, que tratava de tema idêntico e cujos efeitos foram modulados nos seguintes termos: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Tratando-se de norma editada sob o mesmo procedimento, no que concerne à iniciativa, e com igual finalidade (projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor), afigura-se patente que a nova legislação também se mostra eivada de vício formal. Nos termos dos artigos 927, V, e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito (Acórdão 1291308, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido, o entendimento desta 7a Turma Cível acerca do tema: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N.o 6.618/2020. MAJORAÇÃO DE TETO. INAPLICABILIDADE 1. A lei distrital que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal elevando seu teto implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o ente federativo, de modo que a iniciativa para legislar sobre o tema compete privativamente ao chefe do Poder Executivo. 2. Idêntica questão foi julgada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento das ADI's n.o 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8, que decidiu pela inconstitucionalidade da Lei n.o 5.475/2015 deflagrada por meio de iniciativa parlamentar, por vício de iniciativa, em ofensa ao artigo 71, § 1.o, inciso V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). 3. Os juízes e tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, bem como a eficácia erga omnes e o efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade de ato normativo nos termos do artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF) 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1413039, 07319568920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que possa advir da continuidade do cumprimento de sentença como determinado na decisão agravada. Inclusive porque, ao final, a decisão determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para fins de apuração do valor devido, o que não representa, a priori, qualquer prejuízo ao agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator